Tribunal: STF
Processo: Rcl 91825
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 1001333-86.2022.8.26.0587/50002.
O reclamante relata que o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação civil pública ajuizada pelo MPSP para a reparação de danos ambientais. Contudo, segundo afirma, o TJSP deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ilegalidade da supressão vegetal, mas afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
Afirma que interpôs recurso extraordinário, no qual sustentava a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à incidência de danos morais coletivos. O recurso, contudo, teve seu seguimento negado, com fundamento na Súmula 279 do STF e no Tema 339 da repercussão geral.
Salienta que a negativa de seguimento do RE se deu de forma equivocada, “haja vista que aspecto crucial da demanda foi reiteradamente ignorado ao longo dos sucessivos julgamentos proferidos no seio da lide, e afrontou e continua a afrontar a garantia inscrita no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, o que motiva a não incidência da tese do Tema n. 339 dessa E. Suprema Corte, na medida em que neste atestou-se que nele ‘foram explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador’, o que não ocorreu no presente caso e ora se pleiteia esse reconhecimento”. (eDOC 1, p. 8)
Assevera que “não se pretendeu pronunciamento detalhado e minucioso sobre elementos secundários da demanda, e sim que se julgasse em consonância com a jurisprudência sedimentada do E. Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação dos efeitos jurídicos decorrentes da constatação de supressão ilícita de vegetação, e que impunha a condenação dos demandados aos danos morais coletivos sem exigir demonstração de ‘repercussão significativa na coletividade e no meio ambiente’”. (eDOC 1, p. 8-9)
Por fim, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, ao argumento de que o caso concreto envolveria fatos incontroversos, sendo, portanto, desnecessária a reanálise do conjunto fático-probatório.
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte.

É o relatório. 
Decido.

Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos,  não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339), a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 

Vejamos.

Extrai-se dos autos que o Tribunal reclamado deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ora reclamante, para reconhecer a responsabilidade dos réus pela regularização ambiental. Na ocasião, contudo, indeferiu o pedido de condenação por dano moral coletivo, nos seguintes termos:

“4. Quanto ao pleito para condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, não prospera a pretensão ministerial. 
A ideação embutida na pretensão autoral, qual seja, a de que sucedeu efetivo e sensível abalo no tecido social, não procede. Nem há prova de que a conduta impactou profundamente a comunidade, seu ethos e modo de ser, nem por outro lado, há evidências de ter sucedido algum grau de lesão, por menor que fosse. Não concorre ao caso, a figura de um supedâneo concreto, com força tal que possa dar apoio à pretensão indenizatória por danos morais, pois não restaram comprovadas consequências graves à população e ao meio ambiente. Não restou evidenciado, no caso, que a coletividade tenha experimentado algum sofrimento psíquico ou angústia, desproporcional e impactante, em razão dos danos ambientais causados pela requerida, o que inviabiliza o reconhecimento dos danos morais coletivos, e, por consequência, o dever de indenizar.
Registre-se que a mera existência do dano ambiental não basta, por si só, para essa condenação, sendo fundamental a prova de que houve grande repercussão ou abalo coletivo na comunidade onde se situa o bem ambiental em razão da degradação, o que não se demonstrou no caso”. (eDOC 9, p. 9-10)

Foi, então, interposto recurso extraordinário, no qual o Ministério Público do Estado de São Paulo sustentou a existência de deficiência na prestação jurisdicional, em razão da ausência de fundamentação quanto ao pedido de condenação por danos morais coletivos.
O recurso extraordinário teve o seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, ao entendimento de que a alegada deficiência de fundamentação estaria abrangida pelo Tema 339 da Repercussão Geral. Ademais, consignou-se que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no curso do feito, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do STF” (eDOC 15).
Contra essa decisão foi interposto agravo interno, cujo provimento foi negado, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:
 
“AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339/STF. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 19)

Feitas essas considerações, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, apresentando fundamentação suficiente para demonstrar as razões objetivas de seu convencimento quanto à não configuração de dano moral coletivo. Assim, constata-se que a prestação jurisdicional foi devidamente concedida nos termos da legislação vigente, ainda que a conclusão adotada tenha sido contrária aos interesses da parte recorrente.
Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Por fim, cabe registrar que o recurso cabível para a impugnação do trecho da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na aplicação da Súmula 279 do STF é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não sendo a reclamação constitucional via processual adequada para essa finalidade.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º). 

Publique-se. 
Brasília, 14 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente